Tribunal: TJMT
Processo: 1023103-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1023103-41.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RIO BRANCO/MT.
Impetrante: Josadabe Chaves Caetano
Paciente: Marlon José Pires Junior
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Marlon José Pires Junior, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
O paciente foi preso no dia 13/10/2020 por, supostamente, ter cometido o delito de tráfico de drogas. Aduz o impetrante que a ordem constritiva contém fundamentação insuficiente. Relata que, no interrogatório policial, Marlon José Pires Junior respondeu a todos os questionamentos e se colocou à disposição para futuros esclarecimentos. Afirma que a prisão preventiva só deverá ocorrer em casos excepcionais e argumenta a suficiência das medidas cautelares alternativas ao claustro.
Destaca que o paciente não é criminoso contumaz, possui ocupação lícita, tem boas relações, não é envolvido com criminosos e nem participa de organizações criminosas. Afirma também que “o indiciado é arrimo de família, possui 02 (dois) filhos, de 04 (quatro) e 03 (três) anos de idade, sendo o requerente a única fonte de renda da família, assim a segregação deste traz enormes prejuízos ao sustento da família”.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ainda que com a imposição de medidas cautelares. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Depreende-se que a prisão em flagrante de Marlon José Pires Junior foi convertida em preventiva em 14.10.2020, porque, em tese, o paciente teria praticado o delito de tráfico de drogas.
Segundo consta, a Polícia Militar recebeu denúncias que uma casa, com faixa de tatuador, localizada na Rua Cuiabá, na cidade de Rio Branco, seria um ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a vigilância, os agentes avistaram Wenus Dablus Liberio Vendramini saindo do local e ao ser abordado afirmou que teria acabado de adquirir o entorpecente.
De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.247406, os policiais militares, ao entrarem na residência, localizaram 12 (doze) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, 07 (sete) invólucros de substância análoga à maconha, 01 (uma) pequena bituca de cigarro análogo à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de insulfilm transparente, dentre outros itens (id. 65769981 - Pág. 5), tendo levado Wenus Dablus Liberio Vendramini e Marlon José Pires Junior para a delegacia.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este se encontra alicerçado na ordem pública, tendo em vista o histórico criminal desfavorável do suspeito que tem em seu desfavor e, inclusive, responde pela prática de tráfico de drogas na ação penal n. 1239-36.2019.811.0052 (59156) e ação penal n. 3097- 73.2017.811.0052 (48375), conforme informações obtidas em consulta ao sistema processual do TJMT. Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, pois, mesmo intimado para não cometer outras condutas delitivas não tem acatado a ordem judicial, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas, pois continua a praticar conduta delitiva relacionada ao mesmo tipo penal” (id. 65769987 - Pág. 4/5).
Nessa linha de intelecção, o Enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Desse modo, revela-se, ao menos por ora, insuficiente a aplicação das cautelares alternativas neste exame perfunctório da causa (art. 319, CPP).
Ademais, embora a defesa sustente que o paciente possui bons predicados, prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de se garantir a ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada